Tribunal: TJMT
Processo: 0006287-17.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006287-17.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUILSON ANDRE SOARES GOMES - CPF: 800.768.401-82 (APELANTE), VALERIA SOUZA FLORES - CPF: 039.081.561-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E
LESÃO CORPORAL

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condenou

Luilson
André Soares Gomes
,
no
incurso do

artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 129, § 9º, c/c artigo 61, inciso I e II, alínea "h", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
,
à pena de 0
4
(
quatro
) meses
de detenção,
respectivamente, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais, a defesa
suscita
a absolvição do acusado,
n
a forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal,
sob o
argumento de a
usência de provas a respaldar o
decreto condenatório
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
199203659
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pel
o desprovimento do recurso (Id.
199203659
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

insurge-se a defesa contra a condenação do réu
ao crime de
descumprimento de medida protetiva e

lesão corporal,
sob o argumento de ausência de provas a r
espaldar o decreto condenatório,
na forma do art. 386,
VII do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O recurso
não merece provimento
.

No caso, e
xtrai-se da denúncia que
Luilson
André Soares Gomes
,

no dia
28
de
novembro
de 20
18
, na cidade de
Cáceres
/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade
física de Valeria Souza Flores, sua ex-companheira, a qual estava grávida, ocasião em que descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas
,
aplicando-se, den
tre outras, a
proibição ao
réu
de aproximar-se
da ofendida, senão vejamos:

“Nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, ciente das medidas impostas, ao encontrar a vítima no estabelecimento comercial denominado "Bar do Juninho", o denunciado aproximou-se e pediu à ofendida para sentar-se em sua companhia, tendo ela negado o pedido, dizendo-lhe que não deveria aproximar-se por ter medidas protetivas deferidas em seu favor.

Ato continuo, após sair do mencionado estabelecimento, a vítima encontrou alguns amigos na Praça da Feira, 'ocasião em que o denunciado chegou ao local em sua motocicleta, dizendo-lhe "você vai embora comigo agora", e, tendo ela recusando-se, iniciaram ambos uma discussão acalorada, momento em que o denunciado empurrou-a e deferiu-lhes golpes de capacete em seu abdome, cabeça, face e braços, deixando-a vítima inconsciente e causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de avaliação preliminar (fl. 09-IP), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões às fls. 12/15-verso-IP.

Ressai que, na sequência, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico, sendo certo que estava grávida de aproximadamente 07 (sete) meses, conforme prontuário médico acostado às fls. 29/32-IP.”

Compulsando os autos, verifica-se que n
a fase extrajudicial,
a CIOSP/COPOM (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)

registrou a seguinte ocorrência,
verbis
:

“
ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA CIOSP, ONDE NO PAM (PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DE CACERES) HAVIA UMA VITIMA QUE SOFREU VIOLÊNCIA DOMESTICA PELO SEU CONVIVENTE, EM CONVERSA COM A SENHORA VALERIA SOUZA FLORES, RELATOU A GU PM QUE, POR VOLTA DAS
19:00
HS DO DIA 28/11/2018, SE ENCONTRAVA EM UM BAR "BAR DO JUNINHO" MOMENTO QUE SEU EX CONVIVENTE APARECEU NO LOCAL E PEDIU PARA QUE A MESMA VOLTASSE COM O MESMO, QUE ESTAVA ARREPENDIDO QUERIA UMA CHANCE, A VITIMA DISSE QUE NÃO QUERIA MAIS NADA COM O SEU EX CONVIVENTE, SENHOR LUILSON ANDRE SOARES GOMES (EX CONVIVENTE), PERMANECEU NO BAR
, E AO VÊ LA IR EMBORA, SEGUIU-A ATE A PRAÇA DA FEIRA, MOMENTO QUE COMEÇOU A DESFERIR VARIOS GOLPES COM UM CAPACETE EM SUA CABEÇA E EM SEU ABDOMEN, ( MESMO SABENDO QUE ESTA SE ENCONTRA GESTANTE DE 07 MESES). COM ISSO A SENHORA VALERIA DESMAIOU E FOI SOCORRIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS
ATE
O PRONTO ATENDIMENTO
MEDICO
, E SÓ RECORDOU A MEMÓRIA NA DATA DE HOJE 29/11/2018 NO PERÍODO DA
MANHA
. A
VITIMA
RELATA AINDA QUE JA POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O MESMO E QUE NA OCASIÃO DO FATO, O SUSPEITO APROVEITOU-SE QUE
A MESMA
DESMAIOU LEVOU A SUA BOLSA CONTENDO TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS E SEU CELULAR. A SENHORA VALERIA CONTINUA INTERNADA EM OBSERVAÇÃO DEVIDO A SUA
GESTAÇÃO.
.

No dia posterior, a vítima prestou as seguintes declarações perante a Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cáceres:

“na data de ontem (28/11/2018) por volta das
19:00
hs se encontrava no "Bar do Juninho" localizada na Avenida Getúlio Vargas em frente a
Energisa
momento que o
ex
convivente e suspeito LUILSON ANDRÉ SOARES GOMES apareceu no local e pediu para sentar em companhia da declarante; QUE a declarante respondeu que não queria barraco e disse ainda que nem poderia nem se aproximar por ter medida protetiva; QUE o suspeito dizia que estava arrependido e pedia para reatar o relacionamento; QUE ao responder que não queria mais nada com o suspeito, a declarante permaneceu no local e o suspeito saiu de moto;
QUE acredita a declarante que o suspeito estava a seguindo, pois ao sair do Bar do Juninho, encontrou alguns amigos na praça da feira e parou para conversar; QUE logo após, LUILSON chegou de moto novamente, e disse: "você não vai embora comigo agora" e a declarante respondeu: "eu não vim com você" e iniciaram as ofensas dizendo que a declarante pão prestava e deu-lhe um empurrão; QUE depois começou desferir golpes de capacete na barriga da declarante que está gestante de 07 meses, na região da cabeça, na face, nos braços chegando a desmaiar e somente acordou na data hoje no Pronto Atendimento; QUE as pessoas que estavam presentes tentaram conter os ânimos do suspeito e pediam que parasse com as agressões mas ele continuou tendo se evadido apenas quando o dono do bar chamou a
policia
; QUE a declarante teve um relacionamento de quase um ano com o suspeito e durante esse período fora agredida fisicamente por várias vezes inclusive se separaram algumas vezes também, sendo ele preso tanto pelos crimes de violência e outros crimes que não descrever; QUE desde que recebeu alta médica hoje pela manhã, a declarante não sentiu mais os movimentos do bebê e se encontra com a barriga endurecida e dolorida; QUE a declarante já possuía medida protetiva, mas LUILSON mesmo ciente, não obedeceu a ordem judicial;
QUE a declarante já estava separada do suspeito há cerca de um mês e não pretende
reatar
; QUE nesta data por volta das 13:30hs LUILSON foi a casa de uma amiga da declarante e até no vizinho de lado a procura da declarante; QUE o suspeito gritava num tom abusivo e agressivo dizendo "vem Valeria quero falar com você"; QUE o esposo da amiga da declarante mandou que ele abaixasse o tom de voz e perguntou se ele tinha agredido Valeria, o mesmo negou e ainda deu um nome falso se e
dindo
do local”

Ato contínuo
, o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2018/2088/MLCACERES realizado em 30/11/2018 pela POLITEC evidencia os vestígios de lesão corporal de natureza leve, tendo a seguinte descrição:

“
DESCRIÇÃO
:

ANTERIORMENTE:
Escoriação em região frontal; Equimose em região orbitária esquerda; Escoriação em região
deltoidiana
esquerda.

POSTERIORMENTE:
Escoriação em região escapular direita.

CONCLUSÃO:
Podemos classificar tecnicamente as lesões como»
Leve.

12)
HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DO(A) PERICIANDO(A)?

RESPOSTA: SIM

29)
QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

R
ESPOSTA: INSTRUMENTO
CONTUNDENTE
.
”(
Id. 199202165 - Pág. 29)

Após
,
intimada pela Investigadora de Polícia para arrolar testemunhas
no Inquérito Policial
, a vítima relatou
os fatos da seguinte forma à Autoridade Policial,
verbis
:

“
[...
]
A
vítima informa que o investigado está cumprindo as medidas protetivas, já tem quatro meses que não o vê;
Questionada
a
vitima
sobre o casal de amigos dela mencionada às folhas 6 verso, VALÉRIA esclareceu que não
deseja arrolar os amigos como testemunhas, pois eles não querem envolver na
situação.
[...]
”

199202165 - Pág. 55

Durante a audiência judicial, a vítima corroborou as alegações delitivas feita
s durante a fase inquisitorial, ao afirmar que foi agredida pelo réu no dia dos fatos e que também confirmou que o réu lhe ameaçou de morte na mesma ocasião
em que foi agredida fisicamente
.

Como se vê
, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade dos delitos, notadamente pelo boletim de ocorrência, certidão positiva de intimação acerca da concessão de medidas protetivas nos autos n. 5761-84.2018.811.0006, laudo conclusivo do exame de corpo de delito n. 2018/2088/MLCACERES/POLITEC, prontuário de atendimento médico, além das declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial.

Desse modo
, inobstante as alegações
da defesa
sobre possíveis divergências nos depoimentos da vítima (tais como a existência de filhos provenientes da relação do casal, a ausência de testemunhas oculares listadas e o local onde as partes se encontraram antes do incidente), constata-se que esses pontos são irrelevantes para a investigação das condutas criminosas alegadas.

Isso porque o cerne da questão reside no fato incontroverso de que a vítima e seu convivente se desentenderam na "Praça da Feira", local onde o réu a empurrou e, em seguida, desferiu golpes de capacete em sua barriga, estando ela grávida de 07 meses. Além disso, ele também desferiu golpes em sua cabeça, face e braços, levando-a inclusive a desmaiar, o que resultou em seu encaminhamento ao pronto-atendimento médico.

Nesse sentido, a
s contradições
entre os depoimentos da
vítima
apontadas pelo apelante só ocorreram em relação a pequenos
detalhes, inexistindo controvérsia em relação ao fato principal, qual seja, a
materialidade e
autoria dos delitos em relação ao réu.

Aliás
,
como ressaltado pela própria defesa, embora o

réu
afirme que não

lesionou a vítima
,
afirma que
“
a empurrou
na Feira,
porque ela veio para cima dele
”
, senão vejamos:

“
Defesa: Aí ela que te encontrou na Feira?

Réu: Ela que me viu lá e já veio
pra
cima de mim. Aí eu peguei e montei na minha moto e fui embora.

Defesa: Nesse momento que ela veio
pra
cima do senhor, o que aconteceu?

Réu: Eu só
empurrei ela
e montei na moto e fui embora.

Defesa: O senhor chegou a empurrar ela então a hora que ela veio
pra
cima do senhor?

Réu:
É ...

porque
veio que ela veio me agredir né? Aí eu
empurrei ela
e montei na moto, liguei a moto e fui embora.

Defesa: Entendi. E você não teve mais contato com ela depois disso?

Réu: Não senhor.
”

Com efeito, vê-se, pois, que
embora negada à prática delitiva pelo acusado,
sua versão é isolada e insustentável, ao contrário da versão da vítima,
que
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio
do
La
udo do Exame de Corpo de Delito e Prontuário do Pronto-Atendimento Hospitalar.

Outrossim
, é crucial destacar, que a hipótese dos autos estamos diante do verdadeiro delito de descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas. Nesse contexto, salta aos olhos que uma vez arbitrada por decisão judicial e estabelecida situações de afastamento do acusado em relação à vítima, estas não foram observadas, o que comprovada
a
autoria e a materialidade do tipo penal incriminador do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, que estabelece os seguintes termos:

“Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de
3
(três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º
A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º
Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º
O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções
cabíveis.
”

Com efeito, é cediço
que em crimes dessa natureza
, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA CONFISÃO ESPONTANEA COM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – APELANTE NÃO ADMITIU A PRÁTICA
DELITIVA – POSTULADO
A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CARCÉRE PRIVADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBÁTORIO -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂN
CIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A atenuante da confissão espontânea só é cabível quando o apelante admite a infração penal atribuída na denúnci
a.
2.
É cediço que nos crimes praticados dentro do âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância principalmente quando corroborada por
outros elementos probatórios.
(N.U 1002488-92.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(destaquei)

Portanto, c
om base nos depoimentos da vítima, junto com o conteúdo do exame médico-legal
, relatório de atendimento do

CIOSP/COPOM (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)
e prontuário médico
,
revela-se
indiscutível que o acusado cometeu
os delitos
descrit
os
na denúncia e ratificada na sentença.
Logo
, não há fundamentos para sua absolvição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024